Tribunal: TJES
Processo: 5009082-94.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009082-94.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL ILUMINIM LTDA
RECORRIDO: DUAR PIGNATON
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5009082-94.2022.8.08.0035

Recorrente: COMERCIAL ILUMINIM LTDA

Recorrido: DUAR PIGNATON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMERCIAL ILUMINIM LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito passível de indenização;
b)
o produto foi devidamente entregue e eventual atraso foi ocasionado por terceiro;
c)
inexistência de danos morais na situação em comento ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;
d)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação contratual existente entre as partes, consistente na compra, pelo recorrido, de material de iluminação, no valor de R$ 3.792,20 (três mil e setecentos e noventa e dois reais e vinte centavos)
,
e a evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, em razão da não entrega do produto no prazo acordado, apesar das inúmeras tentativas de recebimento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrida, diante da falha na prestação do serviço por parte do recorrente, faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, no que tange ao reembolso do valor pago pelo produto, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Compulsando detidamente os autos, vê-se que restou incontroverso o atraso na entrega do produto, assim como a ausência de estorno do valor, após a devolução da mercadoria pelo autor.

A ré alega, por sua vez, que o atraso foi consequência do estado pandêmico causado pelo novo Coronavírus e que o estorno somente não foi realizado pois o autor não teria fornecido os seus dados bancários para tanto.

Em que pese o alegado, o autor comprova os diversos e-mails enviados pela ré, confirmando a entrega do produto e adiando as datas em que esta se daria (ID’s 13601168, 13601169 e 13601170).

A demandada não apresenta qualquer prova do fechamento de porto, ou mesmo a motivação dos atrasos.

[...]

Nesta toada, forçoso concluir que incumbe à requerida a restituição dos valores pagos pela parte autora, no valor de R$ 3.792,20 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte centavos).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, já que, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa ré, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram os suplicantes são meros aborrecimentos do cotidiano.
”
(
sic
– ID 5554259).

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da parte recorrente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMERCIAL ILUMINIM LTDA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

O valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.